Tribunal: STJ
Processo: 1001161-19.2017.8.26.0168
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925287 - SP (2021/0046421-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR GARCIA PESSOA
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: ca40b9df-cfdd-4874-ab2d-545253c08337

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925287 - SP (2021/0046421-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR GARCIA PESSOA
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 801-802, que
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na aplicação das Súmulas
282 do Supremo Tribunal Federal, 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões, preliminarmente, a parte agravante pugna pela aplicação
do entendimento firmado pela segunda Seção de julgamentos do Superior Tribunal de
Justiça no recurso repetitivo REsp no 1.804.965/SP (representativo da controvérsia),
Quanto ao mais, reitera as razões do recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 816-819.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A decisão agravada adotou, como razões de decidir, a aplicação das
Súmulas 282 do STF, 5 e 7 do STJ.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todas as razões da
decisão recorrida.
Ocorre que, no caso, as razões do agravo interno não impugnaram os
referidos fundamentos, a despeito da norma contida no artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e do entendimento firmado no verbete n. 182 da Súmula desta Casa.
Documento eletrônico VDA47454567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: 16cd3141-e0bb-4591-91e2-cbde486aa5bf

Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a Súmula 182/STJ, incumbe ao relator
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC
/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA47454567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: 16cd3141-e0bb-4591-91e2-cbde486aa5bf

3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/06/2019
01/07/2019

Imperioso concluir, portanto, que tais exigências não foram cumpridas, o que
conduz à inviabilidade do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: 16cd3141-e0bb-4591-91e2-cbde486aa5bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.925.287 / SP
Número Registro: 2021/0046421-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095614920118260168 10011611920178260168 1544542120128260000 21504286720178260000
95614920118260168
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDEMIR GARCIA PESSOA
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
RECORRIDO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDEMIR GARCIA PESSOA
ADVOGADOS : HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
Documento eletrônico VDA47707750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 290f7a7c-28eb-4a3f-b88a-797b1dedd65a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 290f7a7c-28eb-4a3f-b88a-797b1dedd65a